Tribunal: STF
Processo: Rcl 59653
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Bento Gonçalves/RS, em face de acórdão do Tribunal do Regional do Trabalho da 4ª Região, bem como de decisão do Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, ambos nos autos do Processo 20295-80.2019.5.04.0511.



    Em suas razões, a Municipalidade aduz, em síntese, a inobservância quanto ao entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, porquanto foi responsabilizada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, ao final, a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Traspassado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso dos autos, alega-se ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, diante da responsabilização subsidiária.



    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2.Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município pelos créditos trabalhistas adimplidos, consoante acórdão formalizado nos seguintes termos:



    “No caso em exame, restou incontroverso que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados Ltda.) em 20/03/2015, para exercer a função de ‘Aux. Adm. Nível Médio’; e pediu demissão em 01/11/2018 (ID. a49ca57 - Pág. 3). 



    A responsabilidade subsidiária encontra seu fundamento jurídico e legal nos arts. 186 e 927 do CC, visto que o tomador de serviços, ao terceirizar serviços à empresa inidônea ou que venha a se mostrar descumpridora de seus encargos trabalhistas atinentes à prestação de serviços, é responsável pelos créditos inadimplidos aos empregados de cuja força de trabalho se beneficiou. 



    Por outro lado, o segundo reclamado demonstrou que realizou a contratação com a primeira reclamada mediante procedimento licitatório de pregão, n. 083/2013, do tipo menor preço, (ID. 24eb880), em que a primeira reclamada apresentou as certidões negativas exigidas.



    No entanto, no caso do tomador ente público, não afasta a responsabilidade subsidiária a contratação dos serviços da prestadora mediante regular processo licitatório, uma vez que a responsabilidade subsidiária não decorre apenas da verificação de culpa in eligendo por parte do tomador, mas também da culpa in vigilando. Portanto, mesmo que se pressuponha absolutamente idônea a empresa no momento da contratação, em face de sua escolha mediante licitação na forma da lei, a responsabilidade do tomador subsiste em se verificando que, durante a vigência do pacto laboral e ao término desse, a prestadora não observou integralmente as obrigações trabalhistas a que estava sujeita e disso não cuidou o tomador certificar-se, como fica claro na situação dos autos, diante do inadimplemento das parcelas reconhecidas pela sentença.



    (…)



    No caso dos autos, restou evidenciado que o tomador não foi eficaz na aferição do cumprimento da legislação trabalhista pela empregadora, o que se extrai da própria condenação, a qual revela o descumprimento de normas trabalhistas durante o período contratual, pelo não pagamento das parcelas rescisórias, evidenciando que não foi efetuada fiscalização suficiente pela tomadora, a qual inclui não somente a prestação de serviços, mas também o cumprimento das normas trabalhistas em relação aos empregados contratados pela prestadora. 



    A documentação carreada aos autos pelo tomador (IDs. 24eb880 -7731c07 e fb4d206 - f8e5193) não infirma tal conclusão, cumprindo destacar que ainda após todas as providências tomadas pelo município a reclamante não recebeu as parcelas rescisórias devidas. 



    Tratando-se de inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo empregador, é manifesta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas, porquanto este auferiu vantagens em vista do labor realizado pelo trabalhador. 



    (…)



    Nego provimento”. (eDOC 9 – ID: b3704a89, pp. 4-6; grifos nossos)



    Ora, entendo que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de documentação não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16 . 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifo nosso)



    Por fim, cumpre registrar que o STF reconheceu a repercussão geral da discussão sobre “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” (tema 1.118), cujo mérito ainda encontra-se pendente de julgamento. Confira-se a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1298647 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Desse modo, verifica-se que o afastamento da aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os atos reclamados, determinando que outros sejam proferidos, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente